Tribunal: TJDFT
Processo: 0024197-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES DO ART. 345, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Se a parte ré foi devidamente citada, mas deixou de apresentar defesa no prazo legal, a sua revelia deve ser decretada. Não se encontrando presentes quaisquer das hipóteses que excepcionam o efeito da revelia, previstas no art. 345, do CPC, devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

2. De acordo com o disposto no art. 374, inciso IV, do CPC, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de veracidade.

3. Apelo provido.